Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-09.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-09.2018.8.14.0058

APELANTE: LUANDERSON NASCIMENTO

APELADO: BELO SUN MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE ÁREA DE GARIMPO ILEGAL. OMISSÕES FORMAIS RECONHECIDAS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luanderson Nascimento e por Belo Sun Mineração Ltda. contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas na ação de interdito proibitório. O autor alegava posse sobre área ocupada para garimpo manual, e a ré, titular de direito minerário, sustentava ameaça à sua titularidade. O acórdão embargado concluiu pela inexistência de posse legítima e de justo receio de turbação, e afastou a configuração de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes; (ii) verificar se o acolhimento dos embargos impõe modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo recurso de fundamentação vinculada.

Quanto aos embargos opostos por Luanderson Nascimento, reconhece-se a existência de omissões formais quanto ao enfrentamento de fundamentos recursais relativos à (i) tese de error in judicando; (ii) caracterização jurídica dos atos de turbação; (iii) ponderação sobre o direito à moradia; (iv) necessidade de estudo antropológico; (v) recontextualização do garimpo como atividade de subsistência; e (vi) prequestionamento de princípios constitucionais.

Tais omissões, todavia, não alteram o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão embargado fundamenta-se na inexistência de posse legítima e de justo receio de turbação, elementos indispensáveis à tutela possessória, os quais não se configuram em ocupações clandestinas de área sujeita à titularidade minerária regularmente constituída.

Em relação ao direito à moradia, embora reconhecida a existência de residências no local, prevalece o interesse público e a legalidade, o que não configura contradição, mas sim juízo de ponderação compatível com o ordenamento jurídico.
A ausência de menção expressa à reinterpretação do garimpo e ao estudo antropológico não configura omissão relevante, pois o acórdão afasta, ainda que de forma implícita, qualquer legitimidade possessória à ocupação ilícita.

Quanto aos embargos opostos por Belo Sun Mineração Ltda., verifica-se omissão formal quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor. Embora os autos indiquem possível percepção de renda pela parte, inexiste prova robusta e idônea para afastar a presunção legal de hipossuficiência, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Assim, rejeita-se o pedido de revogação do benefício, reconhecendo-se apenas a omissão na análise do ponto, sem qualquer efeito modificativo no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de omissões formais quanto a fundamentos jurídicos relevantes não implica, por si, modificação do resultado do julgamento, desde que as premissas adotadas pelo colegiado permaneçam hígidas e suficientes à solução da controvérsia.

A ocupação de área de garimpo ilegal não configura posse legítima, ainda que haja alegação de residência no local, sendo incabível a tutela possessória.

A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista quando demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade econômica da parte beneficiária, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 80, 99, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, e 567; CC, arts. 1.202, 1.208 e 1.210; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2235552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.06.2023; TJPA, Apelação Cível 0806863-10.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interpostos por

LUANDERSON NASCIMENTO

e
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

LUANDERSON NASCIMENTO
e
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 29342436/29394918), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29154182, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE ÁREA DE GARIMPO ILEGAL. ATIVIDADE CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA E DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de interdito proibitório com pedido liminar ajuizada por Luanderson Nascimento contra Belo Sun Mineração Ltda., com o objetivo de proteger suposta posse exercida sobre imóvel localizado no município de Senador José Porfírio/PA, utilizado para garimpo manual. Alegou ameaças possessórias por parte da ré, consistentes em vigilância ostensiva e afixação de placas. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a posse exercida recai sobre área de garimpo ilegal, não sendo passível de tutela possessória. Ambas as partes interpuseram apelação: o autor buscando a reforma da sentença; a ré, requerendo o reconhecimento da litigância de má-fé do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a tutela possessória em favor de ocupação exercida com finalidade de garimpo ilegal; (ii) estabelecer se o autor agiu com má-fé ao ajuizar a demanda, ensejando sua condenação nos termos do art. 80 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção possessória exige demonstração de posse legítima e de justo receio de turbação ou esbulho iminente (CPC, art. 567), requisitos não presentes quando a ocupação tem por finalidade atividade de garimpo clandestino, em área titularizada regularmente pela empresa ré. A jurisprudência majoritária nega proteção possessória a ocupações clandestinas, configuradas como posse de má-fé ou injusta, sobretudo quando exercidas em afronta à legislação ambiental e minerária. A atuação da ré, consistente em vigilância e colocação de placas, se deu dentro dos limites de sua titularidade minerária e não configura ameaça à posse juridicamente protegível. O reconhecimento da litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo processual, o que não se verifica no caso, uma vez que a autodeclaração como garimpeiro e a ocupação prolongada podem conferir aparência de direito, ainda que equivocada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A tutela possessória não se aplica à ocupação de área utilizada para garimpo ilegal, mesmo que haja alegação de residência no local. A ausência de posse legítima e de justo receio de turbação inviabiliza o deferimento de interdito proibitório. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, o que não se presume da improcedência do pedido possessório fundado em erro de compreensão do direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 80, 487, I, e 567; CC, arts. 1.202 e 1.208. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 10127495720228110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJ-MG, AC 10701110336040002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 10.08.2022; TJ-DF, AI 0748425-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 23.06.2022.

O embargante, LUANDERSON NASCIMENTO, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, sustenta a existência de diversas omissões e contradições na decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação de interdito proibitório proposta contra a empresa Belo Sun Mineração Ltda. Segundo a parte, a decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes devolvidos à instância recursal.

Alega, inicialmente, que houve omissão quanto à tese de error in judicando, pois a sentença de primeiro grau teria desvirtuado a natureza possessória da demanda ao julgá-la com base na suposta ilegalidade da atividade econômica desenvolvida, desconsiderando a centralidade do direito à posse. Sustenta que tal vício compromete a validade do julgado e que a decisão monocrática se manteve silente a esse respeito.

Aponta também omissão quanto à caracterização jurídica dos atos de turbação, porquanto teria demonstrado a ocorrência de atos concretos, como vigilância ostensiva e instalação de placas pela empresa requerida, aptos a configurar perturbação da posse (art. 1.210 do CC), mas que foram ignorados na decisão, a qual teria se limitado a afirmar a inexistência de esbulho sem analisar o conceito de turbação.

Argumenta, ainda, omissão e contradição no tratamento do direito fundamental à moradia, tendo em vista que, embora a decisão tenha reconhecido a existência de residências consolidadas, deixou de ponderar a possibilidade de concessão de tutela possessória parcial para proteção do núcleo familiar. A decisão, segundo o embargante, incorreu em contradição ao reconhecer a moradia e, simultaneamente, negar-lhe qualquer proteção jurídica com base na alegada ilicitude da atividade minerária.

O embargante também alega omissão quanto à imprescindibilidade da realização de estudo antropológico, tese defendida na apelação como essencial à adequada compreensão do contexto socioambiental da lide. Segundo sustenta, a ausência dessa prova comprometeria a base empírica do julgamento e a análise da realidade concreta da comunidade afetada.

Ressalta, ainda, que a decisão monocrática deixou de enfrentar a tese de recontextualização da atividade minerária, a qual seria caracterizada como garimpo de subsistência, dotada de relevância jurídica e social, exigindo ponderação entre os princípios constitucionais e o regime legal aplicável, o que foi totalmente desconsiderado.

Por fim, sustenta omissão quanto à necessária ponderação de princípios constitucionais e infraconstitucionais expressamente invocados na apelação, com vistas ao prequestionamento da matéria para futura interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Requer o saneamento de todas as omissões e contradições apontadas e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a concessão da tutela possessória ao menos sobre a área residencial.

A embargante, BELO SUN MINERAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustenta a existência de omissão no acórdão de Id 29154182, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, o qual não se pronunciou sobre o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor da ação possessória.

Alega que, embora o acórdão tenha se manifestado sobre o pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé, deixou de apreciar o pedido autônomo de revogação da justiça gratuita, formulado com base em elementos dos autos que, segundo a embargante, demonstram que o autor não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Sustenta que, conforme se apurou na instrução, o embargado aufere rendimentos mensais decorrentes da atividade de garimpo que variam entre R$ 5.000,00 e R$ 7.000,00, o que afastaria a presunção de hipossuficiência econômica, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão do benefício pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso verificada a ausência de necessidade. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, revogar a gratuidade de justiça concedida, permitindo a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais em favor da parte embargante.

O embargado, LUANDERSON NASCIMENTO, em suas contrarrazões, requer o total desprovimento dos embargos de declaração opostos por BELO SUN MINERAÇÃO LTDA., sustentando que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Defende que a sentença e o acórdão enfrentaram adequadamente todos os pontos relevantes, especialmente quanto à ausência de posse legítima, à inexistência de ameaça concreta de turbação ou esbulho, à ilicitude da atividade de garimpo e à impossibilidade de recontextualização da atividade como garimpo de subsistência. Afirma que a decisão analisou corretamente o direito à moradia, distinguindo-o da área de lavra, e rejeitou de forma fundamentada a necessidade de estudo antropológico. Assim, requer a rejeição dos embargos por se tratarem de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante, LUANDERSON NASCIMENTO, aponta omissões e contradições no acórdão, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto ao suposto error in judicando da sentença, que teria desvirtuado a natureza possessória da demanda ao centrar-se na ilegalidade da atividade de garimpo; (ii) omissão na análise dos atos de turbação (vigilância ostensiva e instalação de placas), os quais teriam sido ignorados; (iii) contradição no tratamento da questão da moradia; (iv) omissão sobre a necessidade de estudo antropológico para compreensão da realidade da comunidade; (v) omissão quanto à reinterpretação do garimpo como atividade de subsistência; e (vi) omissão no enfrentamento de princípios constitucionais invocados com vistas ao prequestionamento.

Primeiramente, quanto a ausência de menção expressa ao termo "error in judicando" não configura omissão relevante, pois a fundamentação do acórdão enfrentou o cerne da controvérsia: a inexistência de posse legítima, em razão da destinação da área à exploração minerária regular pela parte ré e da natureza clandestina da ocupação exercida pelo autor. A atividade ilícita não gera posse tutelável, conforme jurisprudência amplamente consolidada nos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação de que os atos de turbação (vigilância e colocação de placas) não foram analisados, é certo que o acórdão não os mencionou individualizadamente. Contudo, firmou-se o entendimento de que, na ausência de posse legítima, não há que se falar em ameaça ou turbação juridicamente relevante. Dessa forma, mesmo que os atos narrados pelo autor tivessem ocorrido, não são passíveis de proteção possessória diante da ilegitimidade da posse.

No tocante ao direito à moradia, o acórdão de fato reconheceu que há residências no local, mas concluiu que a circunstância, por si só, não legitima a ocupação irregular de área vinculada à titularidade minerária. Não se verifica contradição, mas sim a prevalência do interesse público e da legalidade frente à invocação genérica de moradia em área de garimpo ilegal.

Quanto à ausência de estudo antropológico, o acórdão não considerou essa prova imprescindível à solução da causa, tendo em vista que a controvérsia gira em torno de posse clandestina e ausência de justo receio de turbação, aspectos que foram suficientemente demonstrados com base nos elementos já constantes dos autos.

Em relação à tese de recontextualização da atividade minerária como garimpo de subsistência, também não houve omissão relevante. Ainda que o acórdão não tenha se detido longamente sobre esse ponto, sua conclusão afasta, de modo implícito, qualquer reconhecimento de legitimidade à ocupação exercida em afronta à legislação ambiental e minerária, o que inviabiliza qualquer distinção entre formas de garimpo para fins possessórios.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, impende ressaltar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Basta, para esse fim, que a matéria tenha sido decidida, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, reconhece-se a existência de omissão formal no acórdão embargado quanto à explicitação de fundamentos suscitados pela parte, mas sem que isso altere o resultado do julgamento. O acórdão assentou de modo claro que não se configura posse legítima em caso de ocupação clandestina, tampouco há justo receio de turbação por parte de quem exerce direito minerário regularmente constituído.

Por outro lado, a embargante, BELO SUN MINERAÇÃO LTDA, sustenta omissão no acórdão quanto ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, afirmando que a prova dos autos demonstraria sua capacidade econômica incompatível com o benefício.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou diretamente o pedido de revogação da justiça gratuita formulado pela empresa em sede de apelação. Contudo, tal omissão não justifica a concessão dos efeitos infringentes pretendidos.

Embora os elementos dos autos indiquem que o autor aufere renda oriunda da atividade de garimpo, não há prova robusta e inequívoca de que tais rendimentos sejam regulares e suficientes a infirmar a presunção de hipossuficiência, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. Ressalte-se que a concessão originária da gratuidade foi mantida no primeiro grau e não foi objeto de impugnação tempestiva específica.

Assim, acolho parcialmente os embargos apenas para suprir a omissão, consignando que o pedido de revogação da gratuidade foi analisado e rejeitado, por ausência de prova idônea que desconstitua a presunção legal, mantendo-se a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Sendo assim, em que pese se reconheça a existência de omissões formais no acórdão embargado, consistentes na ausência de manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos relevantes suscitados pelas partes, tais omissões não são capazes de infirmar a conclusão do julgado, porquanto os fundamentos adotados pelo colegiado permanecem hígidos e suficientes à solução da controvérsia. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO VERIFICADA.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO . ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO.
INEXISTÊNCIA . POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE .
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2 . O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo.Precedentes. 3 .
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, o que não ocorre na espécie. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO
. REVISÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
PROVIMENTO DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I . CASO EM EXAME Embargos de declaração em apelação cível interpostos para suprir omissão em acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos do autor. Embargante alega ausência de manifestação expressa acerca da reversão da tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a omissão quanto à necessidade de reversão da tutela antecipada deferida em primeiro grau, que havia suspendido os descontos no benefício previdenciário do embargado . III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhecida a omissão no acórdão embargado em relação à reversão da tutela antecipada. Contudo, a supressão da omissão não altera o resultado do julgamento
, uma vez que a ação foi julgada improcedente e a tutela antecipada deve ser revogada, permitindo o retorno dos descontos realizados no benefício do autor. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem modificação no resultado final do acórdão. Tese de julgamento: “
Acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à reversão de tutela antecipada, sem alteração no julgamento de improcedência da ação
”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022, inc. II.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08068631020218140301 26301573, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/01/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Assim, não se verifica a necessidade de modificação do resultado, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos,
PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUANDERSON NASCIMENTO
, tão somente para reconhecer a omissão formal no enfrentamento de alguns fundamentos recursais, sem atribuição de efeitos infringentes; e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.,
exclusivamente para suprir a omissão quanto à análise do pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça, o qual ora se rejeita, igualmente sem alteração do resultado do julgamento.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025